Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COM MENOS DE CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. GARANTIA OBRIGATÓRIA DA CONSTRUÇÃO. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. CINCO ANOS. INFILTRAÇÃO NA UNIDADE IMOBILIÁRIA E GARAGEM DO EDIFÍCIO. PROBLEMA ESTRUTURAL A SER CORRIGIDO PELA GARANTIA OBRIGATÓRIA DA OBRA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. A Construtora Gontijo LTDA opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Alega que houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de prova pericial para a constatação dos vícios construtivos alegados pelos embargados, ao considerar que as fotografias juntadas por eles se mostrariam suficientes para constatá-los. Alegou inexistência de nexo de causalidade entre os vícios apontados e a responsabilidade legal da parte embargante. Defendeu a existência de contradição quanto à preliminar de decadência rejeitada, porque reconheceu a aplicação do parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Requereu o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas pelos embargados pugnando pela manutenção do Acórdão.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. A Construtora Gontijo, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Acórdão n° 1401102 respondeu aos questionamentos levantados pela parte embargante inexistindo falar em omissão ou contradição. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso, mantendo a sentença como baixada, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.